Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão da execução parcial com ausência de funcionalidade da parcela implementada do objeto do contrato de repasse firmado com o então Ministério das Cidades, para a urbanização de assentamentos precários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito do município de Coari/AM, Manoel Adail Amaral Pinheiro, em face do Acórdão 5901/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa ante a execução parcial de contrato de repasse para a urbanização de assentamentos precários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.